Tribunal: TJSP
Processo: 1004315-96.2015.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI FEDERAL No 8.429/92 – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) concessão dos

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI FEDERAL No 8.429/92 – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte ré (Carlos Alberto Secchieri Júnior), anotando-se; b) rejeição da matéria preliminar, argüida nas razões recursais, relacionada à inaplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos. 2. No mérito, não há suficiente comprovação da presença de qualquer irregularidade ou ilegalidade no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção. 3. Inexiste vedação legal para a contratação de serviços profissionais de advocacia, cuja conduta encontra respaldo nos artigos 37, XXI, da CF e 2o da Lei de Licitações. 4. Regularidade da contratação dos referidos serviços jurídicos, na hipótese concreta, devidamente justificada, a despeito da existência do cargo de Procurador da Câmara Municipal. 5. Carga horária do Procurador (4 diárias e 20 semanais), insuficiente para o atendimento da demanda específica da Câmara Municipal (pareceres; questões administrativas; processo legislativo; contencioso judicial). 6. Adversidade política, reforçando a necessidade da contratação externa dos serviços ora questionados. 7. Serviços profissionais contratados, efetivamente prestados e compatibilidade dos valores adimplidos, a título de contraprestação, aos praticados no mercado e aos próprios vencimentos do Procurador. 8. Ato de improbidade administrativa, passível de reconhecimento e correção, não caracterizado. 9. Ação civil pública, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, parcialmente reformada. 11. Ação civil pública, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide. 12. Recursos de apelação, apresentados pela parte ré (Carlos Alberto Secchieri Júnior e Celso da Silva), providos. 13. Recurso de apelação, oferecido pela parte autora, Ministério Público do Estado de São Paulo, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1004315-96.2015.8.26.0400 - Olímpia - Voto 25807 - AL
Registro: 2020.0000617134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004315-96.2015.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes
CARLOS ALBERTO SECCHIERI JUNIOR e CELSO DA SILVA, Apelados
LOPES E BARALDI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, GUSTAVO MATIAS
PERRONI e PAULO ROBERTO BARALDI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a).
Procurador de Justiça Nilton Luiz de Freitas Baziloni e da Mariângela Ferreira
Corrêa Tamaso, deram provimento aos recursos de apelação, apresentados pela parte
ré (Carlos Alberto Secchieri Júnior e Celso da Silva) e negaram provimento ao
recurso de apelação, oferecido pela parte autora, Ministério Público do Estado de São
Paulo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1004315-96.2015.8.26.0400 - Olímpia - Voto 25807 - AL
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1004315-96.2015.8.26.0400 - Olímpia - Voto 25807 - AL
VOTO No 25807
APELAÇÃO No 1004315-96.2015.8.26.0400
COMARCA: Olímpia
APELANTES: Ministério Público do Estado de São Paulo e outros
APELADOS: Lopes e Baraldi Sociedade de Advogados e outros
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Marina de Almeida Gama
RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
DE
ADVOCACIA

PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA
DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A
APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI
FEDERAL
No
8.429/92

IMPOSSIBILIDADE. 1.
Inicialmente: a) concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, em favor da parte ré (Carlos Alberto
Secchieri Júnior), anotando-se; b) rejeição da matéria
preliminar, argüida nas razões recursais, relacionada à
inaplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa aos
agentes políticos. 2. No mérito, não há suficiente
comprovação da presença de qualquer irregularidade ou
ilegalidade no ato administrativo ora impugnado, passíveis
de reconhecimento e correção. 3. Inexiste vedação legal
para a contratação de serviços profissionais de advocacia,
cuja conduta encontra respaldo nos artigos 37, XXI, da CF e
2o da Lei de Licitações. 4. Regularidade da contratação dos
referidos
serviços
jurídicos,
na
hipótese
concreta,
devidamente justificada, a despeito da existência do cargo
de Procurador da Câmara Municipal. 5. Carga horária do
Procurador (4 diárias e 20 semanais), insuficiente para o
atendimento da demanda específica da Câmara Municipal
(pareceres; questões administrativas; processo legislativo;
contencioso judicial). 6. Adversidade política, reforçando a
necessidade da contratação externa dos serviços ora
questionados.
7.
Serviços
profissionais
contratados,
efetivamente prestados e compatibilidade dos valores
adimplidos, a título de contraprestação, aos praticados no
mercado e aos próprios vencimentos do Procurador. 8. Ato
de improbidade administrativa, passível de reconhecimento
e correção, não caracterizado. 9. Ação civil pública, julgada
parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição.
10. Sentença recorrida, parcialmente reformada. 11. Ação
civil pública, julgada improcedente, invertido o resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1004315-96.2015.8.26.0400 - Olímpia - Voto 25807 - AL
inicial da lide. 12. Recursos de apelação, apresentados pela
parte ré (Carlos Alberto Secchieri Júnior e Celso da Silva),
providos. 13. Recurso de apelação, oferecido pela parte
autora, Ministério Público do Estado de São Paulo,
desprovido.
Trata-se de recursos de apelação, interpostos contra
a r. sentença de fls. 1.779/1.788, integrada a fls. 1.884/1.885, que
deliberou o seguinte: a) julgou parcialmente procedente a ação civil
pública, por ato de improbidade administrativa, relativamente aos réus,
Celso da Silva e Carlos Alberto Secchieri Júnior, para determinar o
seguinte: a.1) ressarcimento integral do dano; a.2) pagamento de multa
civil; a.3) perda da função pública; a.4) suspensão dos direitos políticos;
a.5) proibição de contratar com o Poder Público; a.6) proibição de
receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, pelo prazo de 5 anos; b) julgou improcedente a ação civil
pública, por ato de improbidade administrativa, relativamente aos réus
Paulo Roberto Baraldi, Carlos Eduardo Pama Lopes, Lopes e Baraldi
Sociedade de Advogados e Gustavo Matias Perroni. Não sobreveio a
condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus decorrentes da
sucumbência.
A parte autora, Ministério Público do Estado de São
Paulo, nas razões recursais, sustentou, em resumo, o seguinte: a)
inexistência de excesso de serviço do Procurador Municipal; b) a
eventual contratação de servidores públicos deve ser suprida mediante a
realização de Concurso Público; c) ausência de demonstração do integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1004315-96.2015.8.26.0400 - Olímpia - Voto 25807 - AL
adimplemento dos serviços jurídicos; d) os advogados contratados pela
Câmara Legislativa devem ser responsabilizados, ante os benefícios
auferidos com os ajustes irregulares (fls. 1.810/1.824).
A parte ré, Carlos Alberto Secchieri Júnior, nas
razões recursais, sustentou, em síntese, o seguinte: a) a questão política
não foi o motivo determinante para a contratação dos serviços de
advocacia; b) justificativa para a contratação de advogados externos, por
força da redução da carga horária do Procurador Municipal; c) o mérito
do ato administrativo não pode ser objeto de análise pelo Poder
Judiciário; d) contas aprovadas pelo E. Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo (fls. 1.835/1.870).
A parte ré, Celso da Silva, sustentou, em resumo, o
seguinte: a) regularidade formal do procedimento licitatório; b) ausência
de dolo, negligência ou má-fé nas condutas consideradas ímprobas; c)
inexistência de dano ao Erário Público (fls. 1.895/1.932).
Os recursos de apelação, tempestivos, preparado, o
da parte ré, Celso da Silva e, isento de preparo o do Ministério Público
Estadual, foram recebidos nos regulares efeitos e respondidos.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se a fls. 2.134/2.141, opinando no seguinte sentido: a) provimento dos
inconformismos voluntários, apresentados pelos réus; b) desprovimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1004315-96.2015.8.26.0400 - Olímpia - Voto 25807 - AL
do recurso de apelação, oferecido pelo Ministério Público Estadual.
É o relatório.
Anote-se, desde logo, a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, em favor da parte ré, Carlos Alberto
Secchieri Júnior, ante a prova documental de fls. 1.871/1.877, com
fundamento no artigo 98 do CPC/15.
Os recursos de apelação, apresentados pela parte ré
(Carlos Alberto Secchieri Júnior e Celso da Silva), merecem
provimento, respeitado, contudo, o entendimento em sentido contrário
manifestado pelo Digno Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Outrossim, o recurso de apelação, oferecido pela parte autora, Ministério
Público do Estado de São Paulo, não merece acolhimento, devendo
prevalecer, no mais, a r. sentença recorrida, que deu a melhor solução ao
caso concreto.
Trata-se de ação civil pública, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, contra a parte ré (Carlos
Alberto Secchieri Júnior, Celso da Silva, Paulo Roberto Baraldi, Carlos
Eduardo Pama Lopes, Lopes e Baraldi Sociedade de Advogados e
Gustavo Matias Perroni), em razão da prática do ato de improbidade
administrativa, consistente na celebração do contrato de prestação de
serviços de advocacia, mediante a realização de prévio procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1004315-96.2015.8.26.0400 - Olímpia - Voto 25807 - AL
licitatório.
Inicialmente, a matéria preliminar, argüida nas
razões recursais da parte ré (Celso da Silva), relacionada à
inaplicabilidade da Lei Federal no 8.429/92, deve ser rejeitada.
Com efeito. A Lei Federal no 8.429/92 é aplicável
aos agentes políticos, não havendo nenhuma irregularidade ou antinomia
jurídica com as normas previstas no Decreto-Lei no 201/67. Aliás, o
respectivo artigo 2o do referido diploma legal prevê a responsabilização
dos agentes políticos.
Confira-se, por oportuno, a jurisprudência do C.
STJ, a seguir:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
EX-PREFEITO. APLICAÇÃO DA LEI 8.429/92.
COMPATIBILIDADE COM O DECRETO-LEI
201/67 RECLAMAÇÃO 2.138-6/DF DO STF.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE.
RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. INEXISTÊNCIA.
DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA.
I - Hipótese em que o agravante pretende desconstituir
decisão de mérito que o condenou nas sanções
previstas na Lei n.o 8.429/92.
II - Não há qualquer antinomia entre o Decreto-Lei n.o
201/67 e a Lei n.o 8.429/92, pois o primeiro impõe a
prefeito e vereadores um julgamento político,
enquanto a segunda submete-os ao julgamento pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1004315-96.2015.8.26.0400 - Olímpia - Voto 25807 - AL
via judicial, pela prática do mesmo fato.
III - No julgamento da Reclamação 2.138-6/DF, o
STF apenas afastou a aplicação da Lei 8.429/92 com
relação ao Ministro de Estado então reclamante e à
luz da Lei 1.079/50, inexistindo similitude com a
hipótese dos autos.
IV - Não responsabiliza objetivamente o réu a decisão
de segundo grau que, a par de demonstrar a
materialidade e ilicitude da conduta, discorre sobre o
especial fim de agir do increpado ao praticar o ato
reputado ímprobo.
V - A verificação da aplicação proporcional das
sanções prevista na Lei n.o 8.429/92 por parte da
Corte de origem demanda reexame de prova, inviável
em sede de recurso especial.
VI - Agravo regimental improvido.”
(STJ; AgRg no REsp 1238013/SP; Rel. o Min.
Francisco Falcão; 1a Turma, julgado em 22.11.11;
destaques acrescidos)
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-
se o mérito da lide.
No mérito, os elementos de convicção produzidos
nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte
autora na petição inicial. Isso porque, não há suficiente comprovação da
presença de qualquer irregularidade ou ilegalidade no ato administrativo
ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção.
Pois bem. A realidade dos autos indica a instauração
dos competentes procedimentos licitatórios, nas modalidades Carta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1004315-96.2015.8.26.0400 - Olímpia - Voto 25807 - AL
Convite, para a contratação de serviços de advocacia, perante a Câmara
Legislativa de Severínia/SP. E mais. Não há vedação legal para tal
conduta. Ao contrário, encontra respaldo nos artigos 37, XXI, da CF e 2o
da Lei de Licitações.
Além disso, a contratação dos referidos serviços
jurídicos, na hipótese concreta, devidamente justificada, é regular, a
despeito da existência do cargo de Procurador da Câmara Legislativa.
Ademais, a carga horária do Procurador (4 diárias e
20 semanais), à evidência, é insuficiente para o atendimento de toda a
demanda específica da Câmara Municipal (pareceres; questões
administrativas; processo legislativo; contencioso judicial; a fls.
570/571).
De outra parte, o réu, Carlos Alberto Secchieri
Júnior (Presidente da Câmara Municipal, nos exercícios de 2.013 e
2.014), providenciou a contratação de advogados externos, tal como
realizado pelo respectivo antecessor (réu, Celso da Silva, Presidente da
Câmara Municipal, no exercício de 2.012).
É relevante consignar a necessidade da contratação
ora questionada, nos termos do depoimento do próprio Procurador,
colhido por ocasião da tramitação da fase pré-processual. Afinal, as
respectivas
atribuições
foram
partilhadas
com
os
Advogados
contratados. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1004315-96.2015.8.26.0400 - Olímpia - Voto 25807 - AL
“Com relação a contratação de advogados pela
Câmara de Severínia tem conhecimento que de
2011/2012 foi contratado advogado Dr. Gustavo
Perroni que foi contratado por processo licitatório
desempenhando as funções semelhantes às do
declarante. Em 2011/2012 o presidente da Câmara
era Celso da Silva. A partir de 2013, a Câmara
contratou a sociedade de advogados que atua até a
presente data. Salvo engano, acredita que foi
instaurado procedimento licitatório que culminou com
a contratação da sociedade de advogados Lopes e
Baraldi. Os advogados Paulo e Carlos compareciam
semanalmente ao prédio da Câmara Municipal para
prestar assessoria bem como participam de algumas
sessões.
Acredita
que
a
sociedade
atua
no
contencioso judicial. A sociedade de advogados em
questão tem funções semelhantes à do declarante.”
(fls. 570)
Por outro lado, os familiares do Procurador, André
Domingues, ao que parece, são adversários políticos dos réus, Carlos
Alberto Secchieri Júnior e Celso da Silva. E, tanto é assim que ajuizaram
ações judiciais contra a Câmara Legislativa local, conforme o r.
pronunciamento jurisdicional ora impugnado.
Como se vê, diante da controvérsia, a eventual
imparcialidade do profissional era legítima e até mesmo natural. Daí
porque, a necessidade da contratação de serviços externos de advocacia,
por mais este motivo, era a medida que se impunha no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1004315-96.2015.8.26.0400 - Olímpia - Voto 25807 - AL
Mas não é só. Os serviços contratados foram
efetivamente prestados e os valores adimplidos, a título de
contraprestação, são compatíveis aos praticados no mercado e aos
próprios vencimentos do Procurador, cuja respectiva matéria foi
devidamente enfrentada na origem (fls. 1.786).
Outrossim, a conclusão contrária reclamava a
produção de prova robusta e apta ao reconhecimento da inexecução
contratual (artigo 373, I, do CPC/15). Entretanto, sobreveio o
requerimento tendente ao julgamento antecipado da lide, apesar da
consideração quanto à insuficiência da prova documental produzida nos
autos.

Finalmente, confira-se o r. parecer subscrito pelo
Ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nilton Luiz de Freitas Baziloni, no
sentido da rejeição da pretensão deduzida pela parte autora (fls.
2.134/2.141).
Portanto, a improcedência da ação civil pública, por
ato de improbidade administrativa, é de absoluto rigor, invertido o
resultado inicial da lide, nos exatos termos da fundamentação. Custas e
despesas processuais, na forma da legislação pertinente. Honorários
advocatícios, decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie, ante a
ausência de comprovada e inequívoca má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1004315-96.2015.8.26.0400 - Olímpia - Voto 25807 - AL
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO aos
recursos de apelação, apresentados pela parte ré (Carlos Alberto
Secchieri Júnior e Celso da Silva), para os fins acima especificados.
Outrossim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação,
oferecido pela parte autora, Ministério Público do Estado de São Paulo,
ratificando, no mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Por fim, anote-se a concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, em favor da parte ré, Carlos Alberto Secchieri Júnior.
FRANCISCO BIANCO
Relator